Tribunal: TCU
Processo: 001.552/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria à Sra. Ana Rita Carvalho Oliveira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas pela aposentada, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. convoque a aposentada para optar entre a percepção da rubrica "5116 - VPNI (quintos/ décimos) - provisório Lei 9.624/98" e da rubrica "5145 - função comissionada - opção c. efetivo - provisório", suprimindo a rubrica de menor valor, caso não ocorra manifestação; 9.3.2.1. caso a interessada opte pelo recebimento da vantagem opção, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1043379-90.2020.4.01.3400 - 17a Vara JF/DF e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da referida vantagem, consoante os termos do que for decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos, submetendo-o à análise deste Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.